Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-69.2020.8.11.0050
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000040-33.2024.8.11.0004
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso no crime de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2o, II c/c 14, II, ambos do Código Penal).
2. Fatos relevantes: (i) vítima declarou em juízo que, após questionar o réu na causa do choro de sua sobrinha, o acusado se irritou e desferiu golpes de faca; (ii) ofendido narrou que precisou fugir e se esconder para que as agressões parassem.
3. Requerimentos do recurso: (i) desclassificação delitiva; (ii) subsidiariamente, decote da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos indicam a presença do elemento subjetivo específico (animus necandi); (ii) analisar se a qualificadora imputada é manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não procede o pleito de desclassificação delitiva se o conjunto probatório, consubstanciado pelas declarações da vítima e das testemunhas, amparam a versão acusatória, de forma que, havendo indícios da presença do animus necandi e preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia é medida que se impõe.
6. As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes. Assim, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil, porquanto a causa de somenos importância, que em tese deu origem às agressões, possui suporte probatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, II, 14, II e 15; Código de Processo Penal, artigos 589, 419 e 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.457.581/AP e AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 0000616-61.2003.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000058-69.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ERINALDO DA SILVA FELIX - CPF: 048.838.424-95 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSIENE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (VÍTIMA), JOSE ADRIANO DA SILVA (VÍTIMA), MILTON JOSE DOS SANTOS - CPF: 468.468.081-91 (VÍTIMA), JOSE ADRIANO DA SILVA - CPF: 091.768.324-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
RECURSO
DO RÉU.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI.
QUALIFICADORA
NÃO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso

em sentido estrito
interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso
no
crime de homicídio qualificado
tentado (artigos 121, §
2o,
I
I
c/c
14, II,
ambos
do Código Penal)
.

2. Fatos relevantes:
(i)

vítima declarou em juízo que
, após questionar o réu na causa do choro de sua sobrinha, o acusado se irritou e desferiu golpes de faca;
(
ii
)

ofendido narrou que precisou fugir e se esconder para que as agressões parassem
.

3. Requerimento
s
do recurso:
(i)
desclassificação
delitiva;
(
ii
)
subsidiariamente, decote da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em
:
(i)

saber se as provas dos autos indicam a presença do elemento subjetivo específico
(animus necandi)
;
(
ii
)
analisar se a qualificadora
imputada
é
manifestamente improcedente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
Não procede o pleito de desclassificação delitiva se o conjunto probatório, consubstanciado pelas declarações da vítima e das testemunhas, amparam a versão acusatória, de forma que, havendo indícios da presença do
animus necandi
e preenchidos os requisitos
do artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia é medida que se impõe.

6.
As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes. Assim, d
eve ser mantida a qualificadora do motivo fútil, porquanto
a causa de somenos importância,
que
em tese deu origem à
s agressões
, possui suporte probatório.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
conhecido
e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2o, II, 14, II e 15; Código de Processo Penal, artigos 589, 419 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.457.581/AP e
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e
RSE n. 0000616-61.2003.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto
por

Erinaldo da Silva Félix
contra
a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
da Comarca de
Campo Novo do Parecis
,

nos autos
da
ação penal n.
0000058-69.2020.8.11.0050
, que
o
pronunciou
como incurso
no

crime

previsto no
s
artigo
s
121, §2o,
I
I
c/c
14, II,

do Código Penal
(id.
248307772
).

Nas
razões recursais
,
o recorrente postula
a desclassificação delitiva
, ao argumento de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo
fútil

(id.
248307776
).

Em sede de
contrarrazões
, o
P
arquet
requereu
a rejeição
do recurso (id.
248307782
).

Na sequência,
os autos foram remetidos a este Tribunal sem que o
Magistrado

a quo
promovesse
o juízo de retratação a que se refere
o artigo 589 do Código de Processo Penal
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou

pelo
desp
rovimento

do recurso

(id.
257757174
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Inicialmente e apenas para fins de evitar irresignação futura, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que o Juízo de origem se pronuncie expressamente quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que houve manifestação tácita pela ratificação da decisão recorrida (STJ, REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe
de 8/3/2018).

Portanto, é possível a análise das teses recursais neste grau de jurisdição sem a expressa manifestação do Magistrado
a quo
sobre o juízo de retratação.

Extrai-se dos autos que
o
réu

Erinaldo Da Silva Félix
fo
i
denunciado

pelo

cometimento
do delito
de homicídio

qualificado
tentado
(artigo 121,
§2o,

I
I
c/c
14, II, ambos
do Código Penal
)
, praticado contra a vítima José Adriano da Silva, em concurso material com dois crimes de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal), praticados contra as vítimas
Josiene
Maria da Conceição dos Santos e Milton José dos Santos
,
c
om base no seguinte contexto
delineado
na inicial
acusatória:

“
[...]

FATO 01

No dia 1o de janeiro de 2020, no período vespertino, na Rua São Tomaz, Bairro Boa Esperança, em Campo Novo do Parec
is (MT), ERINALDO DA SILVA FELIX
tentou matar José Adriano da Silva, mediante Golpes de faca.

Apurou-se que, na referi
da data, ERINALDO DA SILVA FELIX
estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica com seu cunhado José Adriano da Silva.

Em dado
momento, ERINALDO DA SILVA FELIX
disse para José Adriano da Silva que não gostava que sua convivente
Josiene
Maria da Conceição dos Santos fosse para a casa da mãe dela e que daria um jeito em
Josiene
Maria da Conceição dos Santos.

Em seguida, José Adriano da Silva passou a defender a conduta de sua irmã.

Ato contínuo, ERINALDO DA SILVA FELIX entrou em sua residência e, ao retornar, disse para José Adriano da Silva: ‘eu vou te mostrar uma coisa aqui’.

Após ERINALDO DA SILVA FELIX desferiu golpes de faca em José Adriano da Silva, causando as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 48/51-IP e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 52/53-IP (corte na região do 4o espaço intercostal esquerdo com dreno de tórax, corte na região anterior do terço médio da coxa esquerda e corte na região anterior do terço inferior da coxa esquerda).

Ocorre que ERINALDO DA SILVA FELIX não conseguiu consumar seu intento homicida, pois a vítima correu para rua e populares impediram o agressor de proferir novos golpes em José Adriano da Silva.

ERINALDO DA SILVA FELIX
agiu por motivo fútil, eis que atacou a vítima em razão desta não concordar com o que ele estava falando de sua irmã
Josiene
Maria da Conceição dos Santos.

FATO 02

Na sequência, ERINALDO DA SILVA FELIX foi até a residência da genitora de sua convivente Josiane Maria da Conceição dos Santos, armado com uma faca.

Lá chegando, ERINALDO DA SILVA FELIX invadiu a casa e ameaçou sua convivente
Josiene
Maria da Conceição dos Santos, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que iria
matá-la
. Após, ERINALDO DA SILVA FELIX quebrou vários objetos domésticos da residência.

Temendo por sua vida, a vítima ofereceu representação contra ERINALDO DA SILVA FELIX.

FATO 03

Consta que Milton José dos Santos pediu para ERINALDO DA SILVA FELIX não quebrar a janela da cozinha da residência em que estava
Josiene
Maria da Conceição dos Santos.

Nesta ocasião, ERINALDO DA SILVA FLEIX
ameaçou Milton José dos Santos, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave ao dizer: ‘eu te mato também, velho’.

Temendo por sua vida, a vítima ofereceu representação contra ERINALDO DA SILVA FELIX. [...]”
(id.
248307228

– pág.
9/
1
1
).

D
evidamente instruída
e processada
a ação penal, o Juízo singular

declarou extinta a punibilidade dos crimes conexos de ameaça e pronunciou o réu apenas como incurso na pena do delito de homicídio qualificado tentado.

Nesta instância recursal
,
o pronunciado
discorre, primeiramente,
que não agiu imbuído de
animus necandi
e que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime (artigo 15 do Código Penal). P
or essa razão, postula a desclassificação delitiva para o crime de lesão corporal.

Contudo, o exame acurado dos autos revela a impossibilidade de se acolher a irresignação defensiva.

De acordo com o disposto no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente quando o juiz estiver convencido da inexistência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio

é que deve remeter os autos ao juízo competente.

Em outros dizeres, a desclassificação delitiva, nesta fase de cognição não exauriente, somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem
, de maneira inequívoca,
a inexistência do dolo específico.

A pronúncia, por sua vez, conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo Penal, além da comprovação da materialidade delitiva, demanda apenas a demonstração de indícios de autoria e
de
animus necandi
do
acusado
.

Com efeito, verifica
-se, através
da prova oral produzida em juízo
,
que há elementos suficientes para inferir a intenção homicida do
pronunciado
e, por conseguinte, submetê-lo ao T
ribunal do Júri para julgamento.

Em juízo,
a vítima
José Adriano da Silva
aduziu que
estava reunido com familiares consumindo bebidas alcoólicas,
quando
teve uma discussão com o acusado,
a qual foi
motivada pelo questionamento sobre o motivo de sua sobrinha

estar chorando. Segundo
a vítima
, o
recorrente
se alterou durante o diálogo
e
desferiu-lhe

um tapa
, o que foi respondido em seguida com um empurrão. Declarou que, logo após,
o
recorrente
o atacou com uma faca, causando ferimentos no abaixo da axila

e na coxa.
Afirmou que, a
pós ser atingido,
se escondeu
atrás
de um carro e, e
nquanto isso, seu irmão, José Carlos,
o
alertava para que fugisse, pois o
pronunciado o procurava. Narrou que, depois, o
acusado, ainda armado, teria se
dirigido à residência da mãe da vítima, onde tentou invadir o local derrubando o portão e ameaçou os
que lá estavam presentes (id.
248307764
).

Sob o crivo do contraditório, a vítima do crime de ameaça e ent
ã
o convivente do recorrente,
Josiene
Maria da Conceição dos Santos
,
informou que, após receber uma mensagem de áudio de sua filha, relatando ameaças feitas pelo acusado, retornou à sua residência e encontrou a menina chorando.
Disse que ficou preocupada e, por isso,
decidiu ir para a casa de sua mãe com a filha.
Descreveu que, p
ouco tempo depois,
seu irmão
José Carlos chegou à residência avisando que o
recorrente
estava a caminho e ameaçava matar a todos.
Salientou que, então, o
acusado cheg
ou
armado com uma faca
e
tent
ou
entrar pela porta principal,
porém
sem sucesso.
Contou que o
pronunciado arrombou uma janela, invadiu a residência e,
enquanto
isso, a declarante,
sua filha e os demais presentes se esconderam em cômodos
do imóvel (id.
248307764
).

Durante a instrução,
Milton José dos Santos
afirmou ter ouvido o portão da casa
da mãe de
Josiene

sendo arrombado e viu o acusado, com uma faca em mãos, indo até os fundos da residência
, ameaçando matar a todos. Esclareceu que o recorrente, ao avistá-lo, também o
ameaçou
de morte (id.
248307764
).

Na fase processual, o Policial Militar
Ivan do Carmo Gomes
relatou que
foi acionado para atender uma ocorrência
no Bairro Boa Esperança,
onde
encontraram o acusado com uma faca em mãos, recusando-se a soltá-la, mesmo após ordens verbais.
Narrou que, d
iante da resistência, os policiais precisaram utiliz
ar força moderada para contê-lo, sucedendo-se à condução do pronunciado em flagrante delito (id.
248307764
).

O
recorrente
,
em ambas as fases da persecução penal
,
disse que havia ingerido muita bebida alcoólica no dia em questão e, em razão disso, não se
recordava de nada do que havia acontecido (id.
248307228
– Pág. 37/38 e
248307764
).

Pois bem.

A detida análise do conjunto probatório constante dos autos sugere, ao menos em teoria e apenas para fins de pronúncia,
que
o ato
do recorrente
foi direcionado com
o propósito homicida,
uma vez que, de acordo com os relatos das vítimas, após o pronunciado atingir o
ofendido José Adriano da Silva com
golpes de faca, ameaçou de morte as demais pessoas envolvidas.

Ademais,
a despeito de
o recorrente alegar que incide, na hipótese,
o instituto da desistência voluntária (artigo 15 do Código Penal),
sua aplicação nesta fase se mostra inviável.

Isso porque, a vítima José Adriano da Silva declarou que foi preciso
fugir e
se esconder
atrás
de um carro, a sinalizar, em tese, que o resultado somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando a hipótese de crime tentado (artigo 14, II, do Código Penal).

Desta feita, comprovada a materialidade delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria e
de
dolo específico, especialmente diante do depoimento judicial fornecido pela vítima, não há outra providência senão a submissão do recorrente ao julgamento de seus pares.

Nesse sentido, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício
assinala que as declarações da vítima em juízo são suficientes para embasar a pronúncia:

“[...] As declarações davítimaapontando o recorrido como autores do delito na fase policial, corroborada pelas provas testemunhais prestadas em juízo, preenchem o standard
probatório exigido nesta etapa processual. [...]”
(TJMT, RSE n. 0000616-61.2003.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Lídio
Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

Por conseguinte, se a versão acusatória de crime doloso contra a vida é amparada por provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a pronúncia é medida que se impõe.

Em sede de pleito subsidiário
,
o recorrente
almeja o decote da
qualificadora
do motivo fútil
.

Neste intuito, alega
que
os golpes de faca foram precedidos de uma discussão com o ofendido, de maneira que isto é suficiente para
afasta
r

a futilidade
da motivação.

Todavia, sem razão.

A respeito da possibilidade de decote das qualificadoras, o
Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
de 01/02/2019).

No que se refere à qualificadora subjetiva,
o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que
fútil
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [
arts
. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Dessa forma
, ao cont
rário do que argumenta a defesa,
não é todo e qualquer desentendimento prévio que retira do ataque a sua motivação fútil, tendo em vista que a circunstância geradora da desavença e a forma como
esta
se deu,
ou seja, se sucedidas de
agressões físicas ou não, são fatores determinantes para
que se possa
averiguar se
a violação ao bem jurídico
decorreu de um motivo de somenos importância.

No caso concreto,
o conjunto probatório dos autos não permite concluir que a desavença
anterior

a
o episódio delitivo foi de grande magnitude, hábil a afastar a futilidade da agressão.

C
onforme se observa
,
o
ofendido

José
Adriano da Silva narrou em juízo que a discussão se originou por um questionamento feito por ele quanto à causa do choro de sua sobrinha e, na sequência, o pronunciado logo se irritou e lhe deu um tapa. Ainda, aduziu que, após a vítima revidar com um empurrão, o recorrente apareceu e desferiu os golpes de faca.

Em vista disso, o conjunto probatório demonstra, ao menos nesta fase de cognição sumária, a existência de um

móbil de somenos importância que originou a irritação do pronunciado
e acarretou
o episódio delitivo.

Portanto, compete ao Conselho de Sentença a

valoração das provas
que, mediante a íntima a íntima c
onvicção dos jurados, decidirá se a conduta do recorrente decorre de uma motivação fútil ou não.

Ante o exposto
,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto
pelo réu

Erinaldo Da Silva Felix,
em
consonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024